Tribunal: TCU
Processo: 003.500/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8008/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.500/2021-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Tereza Menicucci de Castro (XXX.845.956-XX); Elza Maria Correa Santos Pereira (XXX.436.036-XX); Lais Cabral Pinto (XXX.123.876-XX); Marcia Maria Pio da Silva (XXX.057.636-XX); Maria Elena Cunha Vasconcellos (XXX.118.686-XX); Maria Imaculada Gomes Diniz (XXX.654.066-XX); Maria Rossi Pacheco (XXX.302.156-XX); Sebastiao Danilo de Oliveira (XXX.962.326-XX); Vany Cirino de Brito (XXX.972.506-XX); Zelia de Sales Marques (XXX.812.836-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.